Tribunal: TJDFT
Processo: 0718580-85.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA DISTRITO FEDERAL. FILHO ACOMETIDO DE LISENCEFALIA E SINDROME DE WEST. NECESSIDADE DE ACOMPANHAMENTO. REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO SEM NECESSIDADE DE COMPENSAÇÃO. ALTERAÇÃO DA LEI ORGÂNICA DO DISTRITO FEDERAL. APLICABILIDADE DIRETA E IMEDIATA. PRECEDENTE. RECURSO DA AUTORA/RECORRENTE CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO RÉU/RECORRIDO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. A autora, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou parcialmente os pedidos iniciais para: “declarar o direito da autora à redução de sua carga horária semanal de 40 (quarenta) horas semanais em 20% (vinte por cento); bem como ao registro de horário especial nos assentos funcionais da requerente, sem necessidade de compensação e sem prejuízo da remuneração.”.
3. A autora/recorrente esclarece que a Lei Complementar 840/2011 define que a redução da jornada pode ser de até 50% (cinquenta por cento). Estando comprovado que necessita da redução de 50% (cinquenta por cento), pois, a rotina do seu filho, atualmente com 1ano e 5meses, tem atividades todos os dias, incluindo fisioterapia, fonoaudiologia e terapia ocupacional. Esclarece que o filho faz acompanhamento mensal com neuropediatra, gastropediatra, geneticista, pediatra, oftalmologista, cirurgião pediatra, pneumologista, fisiatra, dentista e otorrinolaringologista. Em cada consulta, normalmente, são requeridos exames. O filho tem diagnóstico de má formação congênita, paralisia cerebral, lisencefalia, convulsões de difícil controle (síndrome de West) e disfagia grave. Requer a reforma da sentença para majorar a redução para 50% (cinquenta por cento).
4. O Distrito Federal, ora recorrente, também interpôs recurso inominado, afirmando que a autora/recorrida não faz jus a redução da jornada de trabalho, pois, fez a opção para trabalhar no regime de 40 (quarenta) horas. Afirma que o inciso III do Art. 3o do Decreto 25.324/2004, veda a concessão de regime opcional de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais a servidores beneficiários de horário especial, portanto, com base no princípio da legalidade, deverá ser reformada a sentença e julgados improcedentes os pedidos iniciais.
5. A autora/recorrida, apresentou contrarrazões, afirma que alegação do réu/recorrente afronta o Decreto 25.324/2004 que é um Decreto genérico, posterior à Lei Específica da Carreira, e não tem o poder de por si, revogar as disposições existentes em Lei, ou de acrescentar limitações e restrições que não tenham sido indicadas pelo legislador. Requer o improvimento do recurso do réu/recorrente. O réu/recorrente não apresentou contrarrazões.
6. Recentemente a Lei Orgânica do Distrito Federal foi alterada pela Emenda no 96/2016, por meio da qual se acrescentou parágrafo único ao artigo 43, prevendo que: “É assegurado ao servidor público que tenha cônjuge ou dependente com deficiência horário especial de serviço, independentemente da compensação de horário, obedecido o disposto em lei.”. Ressalta-se que, a despeito do dispositivo supracitado mencionar a necessidade de regulamentação por lei para o gozo do direito a horário especial de serviço, sem a exigência de compensação, a LODF é norma de aplicabilidade direta e imediata e a omissão do Distrito Federal em editar a norma regulamentar não pode impedir o servidor de exercer o direito.
7. Conforme já decidido pelo Conselho Especial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (Acórdão no 868317), é possível - por meio da intepretação sistemática dos dispositivos acima elencados com as normas que regem a proteção das pessoas com deficiência - garantir horário especial ao servidor, independentemente de compensação, na hipótese em que ficar demonstrado que esta exigência pode resultar na solução de continuidade do tratamento do dependente com deficiência situação que, no presente feito, resta comprovado estreme de dúvida.
8. Aliás, este é o entendimento jurisprudencial, haja vista o seguinte julgado, in verbis: “ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA DISTRITAL. FILHO PORTADOR DE AUTISMO. JORNADA DE TRABALHO REDUZIDA SEM NECESSIDADE DE COMPENSAÇÃO. ALTERAÇÃO RECENTE NA LEI ORGÂNICA. CONCESSÃO DA ORDEM. 1. A emenda à Lei Orgânica do Distrito Federal no 96, de 04/05/2016, acrescentou um parágrafo único ao art. 43 da Lei Orgânica, dispondo que é assegurado ao servidor público que tenha cônjuge ou dependente com deficiência, horário especial de serviço, independentemente da compensação de horário, obedecido o disposto em lei. A referida norma possui aplicabilidade direta e imediata. 2. Concedida a ordem. (Acórdão n. 964715, 20140020331773MSG, Relator: J.J. COSTA CARVALHO CONSELHO ESPECIAL, Data de Julgamento: 30/08/2016, publicado no DJE: 14/09/2016. Pág. 71/72)”.
9. Por todo o exposto, no presente caso, a redução da jornada de trabalho é medida que se impõe, bem como a procedência do pedido da autora/recorrente, consistente na majoração da redução na carga horária sem necessidade de compensação de horário, tendo em vista que restou comprovado que seu filho, portador de LISENCEFALIA E SINDROME DE WEST, necessita de acompanhamento especial.
10. RECURSO DA AUTORA/RECORRENTE CONHECIDO E PROVIDO. Sentença modificada para declarar o direito da autora/recorrente à redução de sua carga horária semanal de 40 (quarenta) horas semanais em 50% (cinquenta por cento); bem como, ao registro de horário especial nos assentos funcionais da autora/recorrente, sem necessidade de compensação e sem prejuízo da remuneração.
11. RECURSO DO RÉU/RECORRENTE CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença reformada.
12. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), no termos do Art. 55 da Lei no 9099/95. Sem custas em razão de isenção legal.